Tribunal: TJSP
Processo: 2261797-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal – Decisão suficientemente fundamentada - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar – Ausência de demonstração da hipótese descrita no artigo 318, II, do CPP -

Ementa:
Habeas Corpus – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal – Decisão suficientemente fundamentada - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar – Ausência de demonstração da hipótese descrita no artigo 318, II, do CPP - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2261797-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JOÃO
PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS e Paciente WESLLEY CARDOSO DE
FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261797-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 23589
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2261797-61.2020.8.26.0000
Impetrante: João Paulo Oliveira dos Santos
Paciente: Weslley Cardoso de França
Comarca: São Paulo
Habeas Corpus Presença dos requisitos autorizadores para a
decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e
periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do Código de
Processo Penal
Decisão suficientemente fundamentada -
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de prisão
domiciliar
Ausência de demonstração da hipótese descrita
no artigo 318, II, do CPP - Constrangimento ilegal não
configurado - Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Advogado João Paulo
Oliveira dos Santos, em favor de Weslley Cardoso de França, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM Juiz de Direito da 16a Vara
Criminal do Foro Central da Barra Funda
São Paulo/SP, decorrente do
indeferimento do pedido de prisão albergue domiciliar.
Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante, sendo convertida em preventiva, pela prática do crime previsto no artigo
157,§ 2o, inciso II e § 2-A, inciso I, c.c. artigo 61, II, “j”, na forma do artigo 14,
inciso II, todos do Código Penal. Requerido o pedido de substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, conforme previsto no artigo 318, inciso II, do
Código de Processo Penal, este foi indeferido pelo Juízo a quo, em razão do não
cumprimento dos requisitos necessários.
Aduziu que o paciente encontra-se em estado de saúde grave, em
razão de lesões sofridas por um projétil alojado na região da bacia e estilhaços de
uma bala em sua perna, constatando-se “Tromboflebite”, sendo necessário o
acompanhamento médico e utilização de medicamentos. Sustenta, assim, que precisa
permanecer em prisão domiciliar, tendo em vista sua condição de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261797-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Salientou que, diante do alto risco de contaminação nas unidades
penitenciárias, em observância à ADPF 347 e ao disposto na Recomendação no
62/2020 do CNJ, deve o Magistrado reavaliar a necessidade de manutenção das
prisões provisórias, a fim de prevenir a propagação do vírus nos presídios que, em
sua maioria, apresentam condições precárias de higiene, de alimentação e
superlotação.
Afirmou que a r. decisão atacada estaria desprovida de
fundamentação idônea, argumentando que ilações abstratas da gravidade do delito
não seriam suficientes para admitir a segregação cautelar dos investigados, podendo
ser decretada como ultima ratio e quando não cabível sua substituição por medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, dado o caráter excepcional da citada prisão, requereu a
concessão da ordem, em liminar, para que fosse concedida ao paciente a substituição
da prisão preventiva pela prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de
soltura.
Indeferida a liminar reclamada (pp. 88/89), sobrevieram as
informações da D. Autoridade tida como coatora (pp. 94/98), bem como parecer da
Procuradoria Geral da Justiça, no sentido de denegação da ordem (pp. 104/110).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no
art. 157, § 2o, inc. II, e § 2-A, inc. I, c.c. o art. 61, II, “j”, na forma do art. 14, inc. II,
todos do Código Penal, pois, durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus
(COVID-19), no dia 18 de agosto de 2020, por volta das 22h12min, na Rua Lagoa de
Dentro, 170, Cangaíba, nesta cidade e Comarca da Capital, previamente conluiado e
agindo em concurso e unidade de desígnios com Renato dos Santos Dias e um
terceiro indivíduo não identificado, tentaram subtrair, em proveito comum, mediante
violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, R$ 1.292,00 (mil
duzentos e noventa e dois reais) do supermercado “Castro”, pertencente às vítimas
Viviane Aparecida Costa e Silva e Leandro Castro dos Santos, somente não
consumando o crime por circunstâncias alheias à suas vontades.
Segundo o apurado, embarcados no veículo Renault/Logan, cor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261797-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
branca, placas AUN-7227/São Paulo, o paciente Weslley e Renato dos Santos Dias
se dirigiram até o local dos fatos, um supermercado, para, armados, roubarem o
estabelecimento comercial.
Enquanto Renato permaneceu embarcado no Renault/Logan dando
cobertura à ação criminosa, o paciente WESLLEY, empunhando um revólver calibre
nominal “.38”, municiado, adentrou o supermercado e, colhendo a proprietária
Viviane Aparecida Costa e Silva de surpresa, enquanto operava o caixa, anunciou-lhe
o “assalto”.
Constrangida, a vítima entregou dinheiro do caixa ao acusado que,
antes mesmo de deixar o interior do estabelecimento, foi visto por Leandro Castro
dos Santos, marido de Viviane Aparecida, que, sendo policial militar, estava armado
nos fundos do corredor, em dia de folga, auxiliando sua esposa no comércio e
atividades daquele dia.
Leandro Castro foi em direção ao paciente Weslley que, apontando
o revólver para a cabeça de Viviane Aparecida, deixou o interior do supermercado.
Preocupado com a segurança da própria filha, que se encontrava no
interior do veículo da família no estacionamento do supermercado, Leandro Castro
também deixou o interior do estabelecimento comercial e, identificando-se como
policial militar, dirigiu-se ao paciente Weslley, já do lado de fora da loja, dando-lhe
ordem de parada.
Apontando sua arma de fogo para o policial militar, o paciente
Weslley não atendeu ao comando, momento em que Leandro Castro efetuou disparos
de arma de fogo em sua direção.
Weslley seguiu em direção ao veículo Renault/Logan, pilotado por
Renato, que o aguardava a poucos metros do local.
Assim que Weslley embarcou no Renault/Logan, Renato tentou
deixar o local, mas não conseguiu, momento em que desembarcou daquele
automóvel e tentou fugir correndo, mas foi alvejado por disparos de arma de fogo
disparados pelo policial militar e detido.
Vistoriando o entorno, Leandro Castro avistou Weslley caído no
chão e, próximo a ele, o revólver calibre nominal “.38”, marca “Taurus, número
1060009, contendo um cartucho deflagrado, utilizado na ação criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261797-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A Polícia Militar foi acionada e, imediatamente, prestou socorro
aos acusados.
Em poder do paciente Weslley foi localizada a quantia em dinheiro
subtraída do estabelecimento comercial.
Deste modo, verificam-se presentes indícios veementes de autoria e
prova de materialidade, restando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos
termos do art. 312, caput, do CPP.
Observa-se, outrossim, pela simples leitura da decisão de 1o grau
que a digna autoridade impetrada não fundamentou a prisão preventiva de forma
genérica e vaga, pois, no caso concreto, a manutenção da prisão do paciente foi
analisada detalhadamente, trazendo os elementos de convicção que motivaram a
medida de exceção, encontrando-se, portanto, devidamente fundamentada, em total
consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 do
Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas
consequências do crime cometido, descrevendo fatos graves que justificam a
segregação cautelar do paciente.
Desse modo, embora se exija que o Juiz ou o Tribunal dê as razões
de seu convencimento, não há necessidade de que seja extensamente fundamentada,
tendo em vista que uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão motivada
(STF AgReg no AI 387.318/RS, rel. Min. Carlos Veloso, DJ 6.9.2002, p. 90; RE
566.087/RJ, rel. Min. Ellen Gracie Dje 25.10.2010).
No mais, registre-se que a prisão preventiva não afronta o princípio
da presunção de inocência, vez que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o,
LXI), a exemplo do que ocorre no caso em tela.
Anote-se, outrossim, que residência fixa e outras condições
subjetivas favoráveis (primariedade e bons antecedentes) não constituem motivos
aptos a impedir, per si, a manutenção da custódia provisória, notadamente quando
presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema (HC
410.511/AM, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018,
DJe 15/02/2018).
Quanto ao pleito de prisão domiciliar, sabe-se que segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261797-61.2020.8.26.0000 -Voto no
6
expresso no inciso II do artigo 318 do CPP a prisão preventiva poderá ser substituída
pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença
grave.
Todavia, não consta nos autos a demonstração necessária de que o
paciente realmente esteja com a saúde debilitada ou que demandaria cuidados
especiais, os quais não estariam sendo observados na unidade prisional em que se
encontra.
Com efeito, o disposto no artigo 318, parágrafo único, do CPP
exige prova idônea das hipóteses elencadas no referido dispositivo.
Desse modo, o pedido de concessão de prisão domiciliar sob o
fundamento de que o agravante estaria extremante debilitado por motivo de doença
grave requer prova inequívoca do seu estado de saúde, bem como de que o
estabelecimento penal no qual se encontra não possuiria condições adequadas de
atender as suas necessidades.
A respeito, quanto ao disposto no artigo 318, inciso II, do Código
de Processo Penal, Renato Brasileiro em sua obra Código de Processo Penal
Comentado, assim preleciona:
“Não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença
para grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há
necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o
acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no
estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse
prestado na sua própria residência” (Código de Processo Penal Comentado, p.
312, 2017).
Nesse sentido, inclusive, já se manifestou esse Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas
Ilegalidade do flagrante

Inocorrência
Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos
autorizadores
da
prisão
preventiva

Condições
pessoais
desfavoráveis Revogação Impossibilidade Prisão domiciliar Ausência de
demonstração acerca da existência de debilidade extrema em função de doença
grave e de que o sistema penitenciário não disponha de meios para oferecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261797-61.2020.8.26.0000 -Voto no
7
assistência à saúde da reclusa Insuficiência das demais medidas cautelares
alternativas
Reconhecimento
Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada

Ordem
denegada”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
0033071-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro Plantão - 16a CJ - S. J. Rio Preto -
Vara Plantão - S. J. Rio Preto; Data do Julgamento: 18/09/2019; Data de
Registro: 18/09/2019).
Registre-se que a prisão domiciliar alternativa a prisão preventiva
consiste em um benefício provisório, isto é, adotado no curso do procedimento, de
natureza cautelar, com o objetivo de substituir a prisão preventiva, por questões ou
humanitárias, previstas no artigo 318 do CPP.
Para tanto, conforme prevê o artigo em comento, indispensável à
existência de prova idônea dos requisitos em que fundamenta a pretensão.
No caso em apreço, todavia, dos documentos encartados não se
extrai que o paciente esteja extremamente debilitado por motivo de saúde e que o
tratamento de que necessita não possa ser realizado no estabelecimento penal que se
encontra.
Assim, diante da ausência de demonstração de qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida,
não há como justificar o reconhecimento de coação ilegal da segregação imposta ao
paciente, no termos do artigo 648 do Código de Processo Penal.
Ademais, não se desconhece que a Recomendação CNJ no 62/2020
traz orientações aos Tribunais e magistrados quanto à adoção de medidas preventivas
contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo.
Contudo, ainda que o acusado se enquadre no grupo de risco, faz-se
necessária à comprovação dos seguintes pressupostos: a) impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; b) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, requisitos estes que não se
encontram demonstrados no caso concreto.
Nesse sentido, inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261797-61.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do
CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso
em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ainda conforme bem destacado pelo Ministro do Superior Tribunal
de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC n.
567.408/RJ, 30/033/2020).
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques - relator